Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1093. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). FONTE DE RECEITA PROVENIENTE DE ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. INEXIGIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese trata da necessidade de edição de lei complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS, decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015, assim como do adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.
2. Identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral no 1093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI no 5.469 e o RE 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. Como preceitua a regra prevista no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos no âmbito de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 3.1. Necessidade de ajustamento da solução de casos idênticos à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida.
4. Diante da constituição da parcela de 2% do produto da arrecadação do adicional da alíquota do ICMS uma das fontes de receita do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP (Lei local no 4.220/2008, art. 2o, inc. II), deve-se suspender sua exigibilidade por consequência lógica da solução adotada para o DIFAL do ICMS, enquanto não editadas as leis complementares regulamentadoras.
5. Recurso conhecido e provido.